Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Inocorrência da alegada omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte exequente opôs embargos de declaração sob o argumento de omissão no julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão quanto à pretensão de pesquisa no sistema CNIB.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi claro ao manifestar-se no sentido de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme o Provimento CNJ n. 39/2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, destina-se à averbação de indisponibilidades de bens imóveis e não à pesquisa patrimonial em favor de credores.
4. Além disso, o indeferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB encontra-se fundamentado no fato de que a localização de imóveis do devedor deve ser feita pelo credor diretamente nos cartórios de registro de imóveis, não havendo necessidade de determinação judicial.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.